Tribunal: TJBA
Processo: 0000180-84.2004.8.05.0123
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000180-84.2004.8.05.0123 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOAO BATISTA SILVA Advogado(s): MELISSA PRADO SAMPAIO (OAB:BA62979-A), PAULO VITOR PRADO SAMPAIO (OAB:BA51827-A) APELADO: MANOEL JOSÉ DA SILVA Advogado(s): MELISSA PRADO SAMPAIO (OAB:BA62979-A), PAULO VITOR PRADO SAMPAIO (OAB:BA51827-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARROLAMENTO COMUM. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. DESCUMPRIMENTO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 485, §1º, DO CPC. PREMATURIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E À PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, arrolamento comum, sob fundamento de abandono da causa e ausência de pressupostos processuais, nos termos do art. 485, III e IV, do CPC. 2. O apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal para suprir a alegada inércia, bem como a existência de diligências realizadas no feito e o caráter prematuro da extinção. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da parte autora e sem o esgotamento das providências determinadas pelo juízo. III. Razões de decidir 4. A extinção do processo por abandono exige a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a inércia, conforme art. 485, §1º, do CPC, constituindo requisito indispensável de validade do ato. 5. No caso, não houve comprovação de intimação pessoal válida, o que impede a caracterização do abandono da causa e compromete a validade da sentença. 6. Verifica-se, ainda, que determinações judiciais anteriores não foram integralmente cumpridas, especialmente quanto à cadeia de intimações de inventariante e herdeiros, revelando a prematuridade da extinção. 7. O conjunto processual demonstra interesse da parte no prosseguimento do feito, afastando a configuração de desídia. 8. Configurado error in procedendo, impõe-se a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, em observância ao devido processo legal e à primazia do julgamento do mérito. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso de apelação provido. Tese de julgamento: "1. A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC. 2. É nula a sentença que extingue o processo sem o cumprimento dessa formalidade e sem o esgotamento das providências processuais determinadas." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, art. 485, III, IV e §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 304443/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 20.10.2015, DJe 27.10.2015; TJBA, Apelação nº 0300578-86.2012.8.05.0022, Rel. Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif, 1ª Câmara Cível, pub. 21.12.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação n° 0000180-84.2004.8.05.0123; Recorrente: João Batista Silva; Recorrido: Manoel José da Silva; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, anulando a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator